Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-79.2020.8.11.0025
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000100-79.2020.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Adjudicação Compulsória, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILDA ANTONIA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 429.271.611-00 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), AGLEIDE PEREIRA RIOS - CPF: 860.936.816-53 (APELADO), HELEN MAIANE SANCHES COSTA - CPF: 030.044.532-66 (ADVOGADO), SANDRO MODESTO DA SILVA - CPF: 395.038.442-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA CONTRA A ORDEM DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DECOTADOS E CONTRA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXADA NA ORIGEM – ESCORREITO O PAGAMENTO IMPOSTO PARA CONCRETIZAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO, POIS INDEVIDO O DESCONTO REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTIPULA A DATA MARCO DA RESPONSABILIDADE POR IMPOSTOS E TAXAS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC) – VEICULADOS TRÊS PEDIDOS EM QUE HOUVE PROCEDÊNCIA DE METADE DELES – PROPORCIONALIDADE DEVE PONDERAR O EFEITO PRÁTICO DA DECISÃO ALMEJADA – BASE DE CÁLCULO – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS
– RECONHECIDA OMISSÃO NO JULGADO NO QUE ATINE AO EVIDENTE MAIOR MONTANTE DO PEDIDO PRINCIPAL JULGADO PROCEDENTE – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS LEVANDO EM CONTA A QUANTIDADE E VALOR DOS PEDIDOS VINDICADOS E ACOLHIDOS OU NÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ART. 86,
CAPUT
, DO CPC – PROPORÇÃO 70/30, CABENDO À PARTE AUTORA APELANTE A MAIOR PROPORÇÃO – NO MAIS,
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

De fato o julgado é omisso ao não considerar, na aquilatação da distribuição dos ônus sucumbenciais, a expressão econômica do pedido principal que dá azo ao valor atribuído à causa (pretensão de adjudicação). A despeito do raciocínio jurídico levado a cabo no voto que pondera a distribuição dos consectários sucumbenciais à luz da quantidade de pedidos, melhor analisando a questão, infere-se que a expressão econômica da demanda que dá ensejo ao montante atribuído à causa é, sem dúvidas, equivalente ao maior montante do conteúdo patrimonial discutido, não se mostrando razoável e proporcional que, à luz da procedência e da maior expressão econômica que ele representa, sejam partilhadas
pro rata
o ônus dos consectários. Vale dizer, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, no caso em análise não é só a quantidade de pedidos que deve nortear a distribuição do ônus para aferição da sucumbência recíproca, mas sim, e especialmente no caso vertente, a expressão econômica do pedido principal julgado procedente.

Sanando a omissão de ter deixado de ponderar, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, também o
quantum
dos pedidos individualmente apresentados, entendo pela revisão do julgado embargado para, com fulcro no art. 86,
caput
,

do CPC, rever a distribuição proporcional do ônus da sucumbência para a proporção de 70/30 das custas e honorários devidos, cabendo à parte autora apelante que se sagrou vencedora em maior proporção o respectivo maior montante.

No mais, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento em seus demais termos.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000100-79.2020.8.11.0025

EMBARGANTE:

ILDA ANTÔNIA DE SOUZA PEREIRA

EMBARGADA:

AGLEIDE PEREIRA RIOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação interposto pela parte embargante, mantendo a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 253860692, a parte embargante aduz, em suma, que
“ao julgar pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se a sucumbência recíproca, a Nobre Julgadora, data vênia ao posicionamento adotado, fere diretamente o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, aforismos basilares do direito brasileiro e que devem permear o provimento jurisdicional, reequilibrando os direitos sob pena de ofensa”
, sendo
“fato incontroverso que, antes do ajuizamento, a Embargante buscou a resolução amigável do problema, conforme se infere da notificação extrajudicial e AR de ID - 227395248 e 227395249”
, o que denota ser
“EVIDENTE QUE A CAUSALIDADE DA AÇÃO FOI DADA PELA DEMANDADA/EMBARGADA”
; que
“quem deu causa a demanda foi a Embargada, assim como, o pedido obrigacional e adjudicatório fora procedente (R$ 1.200.000,00), sendo a Embargada vencida no pedido de dano material (R$ 10.000,00) e restituição do valor de R$ 7.285,80, assim a condenação da Embargada deve ser pautada sobre o pedido improcedente e do valor a ser restituído, e não sobre o valor da causa”
;
“NÃO HÁ PEDIDO RECONVENCIONAL para restituição de valores pela Embargada, ferindo a sentença e o v. acórdão o princípio da congruência e adstrição”
, de tal modo que
“a retenção do valor se deu sobre tributos e taxas de RESPONSABILIDADE DA EMBARGADA QUE ESTAVAM SOBRE O IMÓVEL ANTERIOR A COMPRA”
(sic).

Pede que seja provido o recurso para suprir omissão e para que:
“I – Demonstrado a desproporcionalidade da condenação em sucumbência recíproca, tendo que a parte Embargante decaiu em 1% do valor que envolve a causa, deve em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, a sucumbência ser pautada nos pedidos indeferidos, quais seja, R$ 10.000,00 e R$ 7.285,80; II – Comprovado a omissão onde os valores retidos (R$ 7.285,80), foram realizados sobre impostos, taxas sobre o imóvel anterior a compra, conforme documento de ID – 227395657, da qual foram recolhidos pela Embargante, para retenção no valor final, não há que se falar em retenção ou restituição, pois as taxas e impostos pagos era de responsabilidade da Embargada; III – Por fim, acolhendo os embargos e sanado as omissões, requer a reforma do acórdão para condenação da Embargada na sucumbência integral”
(sic).

Sem contrarrazões.

Pedido de sustentação oral da parte embargante na peça Id. 256086688.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
REJEITO
o pedido de sustentação oral vindicado na peça retro, porque não há previsão legal (art. 93, §13, do RITJMT) para tal ato nesta espécie recursal.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA CONTRA A ORDEM DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DECOTADOS E CONTRA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXADA NA ORIGEM – ESCORREITO O PAGAMENTO IMPOSTO PARA CONCRETIZAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO, POIS INDEVIDO O DESCONTO REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTIPULA A DATA MARCO DA RESPONSABILIDADE POR IMPOSTOS E TAXAS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86 CPC) – VEICULADOS TRÊS PEDIDOS EM QUE HOUVE PROCEDÊNCIA DE METADE DELES – PROPORCIONALIDADE DEVE PONDERAR O EFEITO PRÁTICO DA DECISÃO ALMEJADA – BASE DE CÁLCULO – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Escorreito apontamento de que
“conforme se verifica na Cláusula 8.1 do contrato, a vendedora ora requerida, ficaria responsável pelo recolhimento da certidão de quitação do ITR-INCRA, e qualquer imposto ou taxa somente “até esta data”, ou seja, qualquer taxa ou imposto existente até a data da assinatura do contrato”
. De fato, é indevido o decote de valores promovidos pela parte autora recorrente, já que o contrato firmado entre as partes é expresso no sentido de que o ônus da vendedora, ora requerida apelada, em arcar com impostos ou taxas, iria até à data do contrato firmado em 13/04/2018, de modo que perfilho do entendimento da sentença recorrida que condiciona a adjudicação compulsória ao pagamento pela parte autora à parte requerida
“do que lhe foi compensado a título dos tributos do imóvel, título de registro, baixa da hipoteca e certidão de matrícula, descontados quando do depósito judicial”
.

No que toca aos ônus sucumbenciais, infere-se que a sentença também não comporta reparo algum. É que para a aferição de existência de sucumbência recíproca, conforme STJ e pacífica jurisprudência desta Câmara, devem ser considerados a quantidade de pedidos veiculados e a proporção de procedência ou não destes.

No caso em análise, conforme descrito na inicial, foram vindicados três pedidos, ao passo que se depreende da sentença, destes três pedidos, apenas o primeiro foi julgado integralmente procedente, qual seja, o de adjudicação compulsória. O segundo pedido, de quitação do contrato, é parcialmente procedente, porque pende o pagamento do valor de R$7.285,80 descontado indevidamente, o que equivale a um meio termo da pretensão de declaratória de quitação. Por sua vez, o terceiro pedido, de reparação de danos materiais, foi julgado improcedente por falta de comprovação. No contexto de aferição da proporcionalidade dos pedidos deve se levar em conta o efeito prático almejado pela parte autora recorrente e não propriamente o valor da propriedade do imóvel, isso porque se trata de mera regularização da propriedade dominial registral, já estando a parte autora na posse do bem. Portanto, havendo apenas a procedência parcial de cerca de metade dos três pedidos, infere-se escorreita a ilação de sucumbência recíproca (art. 86 do CPC) fixada na sentença na proporção de 50% de custas e honorários imposta a cada uma das partes.

A base de cálculo no valor atualizado da causa deve ser mantida, pois se trata da gradação legal imperativa do § 2° do art. 85 do CPC, não havendo também insurgência das partes visando sua alteração.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Analisando os embargos de declaração, observa-se que, de fato, o julgado é omisso ao não considerar, na aquilatação da distribuição dos ônus sucumbenciais, a expressão econômica do pedido principal que dá azo ao valor atribuído à causa (pretensão de adjudicação).

Nesta senda, a fim de rememorar o que foi decidido no julgado, trago à colação o teor do voto condutor exarado nos seguintes termos:

“(...)

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, conforme bem destacado pela parte recorrida na contestação de origem,
“a parte autora, realizou indevidamente descontos no pagamento, no valor total de R$ 7.285,80 referente a R$ 2.859,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e nove reais) a título de tributos do imóvel, R$ 4.348,90 (quatro mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) a título de registro, R$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos) a título de baixa de hipoteca, R$ 50,00 (Cinquenta reais) a título de 2 via de certidão de matricula, informando que esses custos eram de encargo da parte requerida”
(sic).

Contudo, entendo escorreito o apontamento de que
“conforme se verifica na Cláusula 8.1 do contrato, a vendedora ora requerida, ficaria responsável pelo recolhimento da certidão de quitação do ITR-INCRA, e qualquer imposto ou taxa somente “até esta data”,
ou seja, qualquer taxa ou imposto existente até a data da assinatura do contrato
”
. Veja-se:

(...)

Nestes termos, infere-se que de fato
é indevido o decote de valores promovidos pela parte autora recorrente, já que o contrato firmado entre as partes é expresso no sentido de que o ônus da vendedora, ora requerida apelada, em arcar com impostos ou taxas, iria até a data do contrato firmado em 13/04/2018 (vide contrato Id. 28460798), de modo que perfilho do entendimento da sentença recorrida que condiciona a adjudicação compulsória ao pagamento pela parte autora à parte requerida
“do que lhe foi compensado a título dos tributos do imóvel, título de registro, baixa da hipoteca e certidão de matrícula, descontados quando do depósito judicial”
.

Ademais, no que toca aos ônus sucumbenciais, infere-se que a sentença também não comporta reparo algum.

É que
para a aferição de existência de sucumbência recíproca, conforme STJ e pacífica jurisprudência desta Câmara, devem ser considerados
a quantidade de pedidos veiculados e a proporção de procedência ou não destes
.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REJEITADA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A SEMESTRAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – TEMA 654 DO STJ – DIANTE DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DO CONTRATO DEVIDA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ALEGADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE EMBARGADA – CONFIGURADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO EMBARGADO DESPROVIDO. É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Rural quando expressamente pactuada.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (capitalização de juros) descaracteriza a mora.

Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais é proporcional à quantidade de pedidos formulados na demanda e ao decaimento das partes em relação a cada um deles, conforme o art. 86 do CPC.
O parágrafo único do mesmo artigo estabelece que, caso uma das partes sucumba em parte mínima do pedido, a outra deverá arcar integralmente com as despesas e honorários.
Nos casos de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus deve ser feita com base na quantidade de pedidos e no decaimento proporcional das partes, independentemente dos valores atribuídos a cada pedido (quantum debeatur)
.”
(N.U 1001766-26.2020.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores por seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC. Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur).
”
(N.U 1015221-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA – SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E SEGURADORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 87, § 1º, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – AMBOS OS APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo, não havendo se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação. A instituição bancária é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pelo segurado, além de que, integrante do mesmo grupo econômico. A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato. Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo, a seguradora apelante, os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.
"A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca" (REsp 1646192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 21/03/2017, DJe de 24/03/2017).
Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 1004045-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

No caso em análise, conforme descrito na inicial, foram vindicados três pedidos, quais sejam: para que
“seja ação Julgada totalmente procedente, impondo a Requerida ao cumprimento do contrato e liberação da documentação necessária para transferência da propriedade, e não sendo cumprida, e demonstrado a quitação, requer a procedência do pedido de adjudicação compulsória, determinando o envio de oficio ao cartório do 1º Oficio de imóveis de Juína-MT, sobre matricula nº 187, Livro 02, Seção C, para que proceda a transferência da propriedade do imóvel para o nome da Requerente”
; para que
“seja declarado a quitação do contrato, na forma da clausula 4º e 13º”
; para que haja “
a condenação em danos materiais no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), na forma do art. 389 do CC”
(sic).

Com efeito,
conforme se depreende da sentença, destes três pedidos, apenas o primeiro foi julgado integralmente procedente, qual seja, de adjudicação compulsória.

O segundo pedido, de quitação do contrato, é parcialmente procedente, porque pende o pagamento do valor de R$7.285,80 (sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) descontado indevidamente, o que equivale a um meio termo da pretensão de declaratória de quitação.

Por sua vez, o terceiro pedido, de reparação de danos materiais, foi julgado improcedente por falta de comprovação.

Ademais, destaco que
no contexto de aferição da proporcionalidade dos pedidos deve se levar em conta o efeito prático almejado pela parte autora recorrente e não propriamente o valor da propriedade do imóvel, isso porque se trata de mera regularização da propriedade dominial registral, já estando a parte autora na posse do bem
.

Portanto, havendo apenas a procedência parcial de cerca de metade dos três pedidos, infere-se escorreita a ilação de sucumbência recíproca (art. 86 do CPC) fixada na sentença na proporção de 50% de custas e honorários imposta a cada uma das partes.

Por fim, saliento que
a base de cálculo no valor atualizado da causa deve ser mantida, pois se trata da gradação legal imperativa do § 2° do art. 85 do CPC, não havendo também insurgência das partes visando sua alteração
.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora apelante à parte apelada requerida em mais 3% sobre o valor atualizado da causa, isso considerando que já eram 5% com a divisão
pro rata
na origem de 10%.

É como voto.”

Com efeito, a despeito do raciocínio jurídico levado a cabo no voto que pondera a distribuição dos consectários sucumbenciais à luz da quantidade de pedidos, melhor analisando a questão, infere-se que a expressão econômica da demanda que dá ensejo ao montante atribuído à causa é, sem dúvidas, equivalente ao maior montante do conteúdo patrimonial discutido, não se mostrando razoável e proporcional que, à luz da procedência e da maior expressão econômica que ele representa, sejam partilhadas
pro rata
o ônus dos consectários.

Vale dizer: à luz da razoabilidade e proporcionalidade, no caso em análise não é só a quantidade de pedidos que deve nortear a distribuição do ônus para aferição da sucumbência recíproca, mas sim, e especialmente no caso vertente, a expressão econômica do pedido principal julgado procedente.

Destarte, sanando a omissão de ter deixado de ponderar, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, também o
quantum
dos pedidos individualmente apresentados, entendo pela revisão do julgado embargado para, com fulcro no art. 86,
caput
,

do CPC, rever a distribuição proporcional do ônus da sucumbência para a proporção de 70/30 das custas e honorários devidos, cabendo à parte autora apelante, aqui embargante, que se sagrou vencedora em maior proporção o respectivo maior montante.

Quanto aos demais aspectos decididos e objeto dos embargos, infere-se que razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nestes aspectos, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, ressalvada a revisão do julgado no que atine à proporção da sucumbência nos moldes anteriormente expostos, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, para, sanando omissão e procedendo a parcial revisão do julgado embargado, atribuir-lhes efeitos infringentes e, com fulcro no art. 86,
caput
,

do CPC,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo e determinar a distribuição proporcional do ônus da sucumbência na proporção de 70/30 das custas e honorários devidos, cabendo à parte autora apelante que se sagrou vencedora em maior proporção o respectivo maior montante.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui apreciadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024